Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. PROVA PERICIAL DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade.
2. Descabe a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica quando constatado que a irregularidade constante do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI refere-se a desvio de energia no ramal de entrada (ligação direta), não envolvendo, portanto, interferência direta no dispositivo de medição.
3. A comprovação de regular emissão do TOI, com a efetiva ciência do consumidor, comprova o desvio de energia, o que torna devida a cobrança da diferença do consumo não cobrado.
4. Mostra-se adequado o cálculo da diferença de consumo durante o período de irregularidade com base no critério previsto no inciso III da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, motivo pelo qual deve ser julgado procedente o pedido reconvencional apresentado pela distribuidora de energia.
5. Recurso conhecido e não provido.